Tribunal: TJMT
Processo: 1028959-23.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028959-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 35.474.570/0001-06 (APELANTE), ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), CARINA GASSEN MARTINS CLEMES - CPF: 276.318.728-56 (ADVOGADO), LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 599.342.552-00 (ADVOGADO), IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - CPF: 882.019.292-68 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA VENDA DO LOTE EM 1985, BEM ANTES DA INSCRIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE – REGISTRO NÃO EFETIVADO - VENDA À EMBARGANTE POSTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO, QUANDO JÁ NÃO PERTENCIA À EMPRESA QUE TEVE SEUS BENS INDISPONÍVEIS – EMBARGOS PROCEDENTES – RECURSO PROVIDO.

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
(
Súmula 84 do STJ)

Se o imóvel foi vendido pela empresa que teve seus bens indisponíveis na Ação Cautelar muito antes do decreto da indisponibilidade na Ação Cautelar n. n. 0003767- 52.2014.8.11.0041, aquele que adquiriu o lote pela segunda vez não pode ser atingido pela mencionada decisão de constrição.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela ora apelante, condenando-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (Id 202819652-Pág. 01/05).

O recorrente alega que o imóvel deixou de pertencer à empresa Plano Incorporadora e Construtora Ltda em 30-11-1985, quando o alienou a

Antônio Jaldes Dias Abreu de Oliveira, conforme documento acostado no Id 63318537
.

Diz que no processo nº 1017441-70.2020.8.11.0041, que tramitou perante o mesmo juízo visando a baixa da averbação de indisponibilidade sobre outro imóvel que adquiriu (matrícula nº 92.440) em razão da mesma ordem proferida na ação Cautelar Inominada, a sentença foi de procedência, uma vez que o imóvel deixou de pertencer ao patrimônio da empresa Plano Incorporadora e Construtora Ltda em data muito anterior à constrição do bem.

Contrarrazões apresentadas apenas por Alda Martins Branco (Id 202819666-pág. 01/07).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou com Embargos de Terceiro contra os apelados objetivando desconstituir a contrição sobre o imóvel descrito na inicial, adquirido de Antonio Jaldes Dias Abreu de Oliveira em
06-05-2021
, o qual por sua vez comprou da Plano Incorporadora e Construtora Ltda em
30-10-1985, que na ocasião estava livre e desembaraçado
.

Verifica-se que a restrição de indisponibilidade foi inserida na matrícula do imóvel em 29-08-2014 e 11-08-2015, portanto, o embargante/apelante adquiriu o lote anos
após a restrição.

Ocorre que o imóvel deixou de pertencer à referida empresa em
1985
, quando o alienou a Antonio Jaldes Dias Abreu de Oliveira.

Como este não o registrou, ele acabou por ser inserido entre os bens que ficaram indisponíveis em razão da decisão proferida no processo cautelar n. 0003767- 52.2014.8.11.0041, ajuizado por Sonia Maria Castro Branco.

Logo, uma vez que se encontra consolidado o entendimento da Súmula 84 do STJ de ser “
admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”,
a embargante/apelante
não pode ter seu imóvel constrito por força de uma decisão proferida em demanda movida contra a empresa Plano
Incorporadora e Construtora Ltda
, visto que deixou de pertencer a ela em 1985.

Isso posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente os Embargos de Terceiro propostos pela recorrente, para
determinar o cancelamento da restrição de indisponibilidade que incide sobre o lote objeto da ação, bem como inverter o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024